Tribunal: TJES
Processo: 5008498-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008498-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008498-90.2023.8.08.0035

Recorrente:
BANCO ITAU BBA S.A.

Recorrido:
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DOIS FINANCIAMENTOS INDEVIDOS. PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO REALIZADO COM ATRASO. AFIRMA QUE HOUVE COBRANÇA ABUSIVA NOS FINANCIAMENTOS GERADOS. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$15.691,26 CONFORME RELATÓRIO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELO PROCON.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA NO SENTIDO DE CONDENAR O BANCO REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 14.137,93 (QUATORZE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), POR ENTENDER QUE HOUVE COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES COM BASE NOS RELATÓRIOS EMITIDOS PELO PROCON, ANEXADOS À INICIAL.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NO MÉRITO, BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALEGANDO QUE PROCEDEU DE FORMA REGULAR COM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS. EXPLICA QUE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS REFERENTE AOS MESES 08/11/2022 E 08/01/2023 HOUVE O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EM 12 VEZES DO VALOR TOTAL DE CADA FATURA. INFORMA QUE A TAXA DE JUROS APLICADA ESTÁ DE ACORDO COM A PORCENTAGEM MÉDIA DO BACEN.
EM
CONTRARRAZÕES
, PUGNA O AUTOR PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, DEVENDO SER CONSIDERADOS INDEVIDOS OS FINANCIAMENTOS REALIZADOS.

DA PRELIMINAR
: O RECORRENTE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL.

DA CONCLUSÃO:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A CONTROVÉRSIA REFERE-SE À SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, EM VIRTUDE DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. O QUE O AUTOR DENOMINA DE FINANCIAMENTOS, EM VERDADE, TRATA-SE DO PARCELAMENTO DO VALOR DAS FATURAS QUE NÃO FORAM PAGAS EM SUA INTEGRALIDADE. CONFESSADO DO PELO PRÓPRIO AUTOR QUE INCORREU EM ATRASO DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE. DIANTE DISSO, AS FATURAS EM QUE É REALIZADO PAGAMENTO MÍNIMO E/OU AS FATURAS QUE NÃO TENHAM NENHUM PAGAMENTO, COMO OCORREU NO CASO DO AUTOR, INCIDE O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. TAL SITUAÇÃO É DISTINTA DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO, COMO ALEGA O AUTOR. AS FATURAS FORAM DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS,
QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA VERSADA DIZ RESPEITO A ANÁLISE DE PROVA MATERIAL, NÃO HAVENDO PROVA ORAL A SER PRODUZIDA, CONSOANTE TERMO DE AUDIÊNCIA, O FEITO ENCONTRA-SE APTO A SER JULGADO. SENTENÇA REFORMADA, PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois o autor se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

É cediço que não é qualquer relação de consumo que enseja a inversão do ônus da prova. Com efeito, o ônus de se provar os fatos somente deve ser invertido nas relações em que se identificar uma dificuldade técnica ou mesmo impossibilidade, dos consumidores em efetuar a prova necessária para o acolhimento do seu direito.

Para o julgamento do feito, em relação aos pedidos, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

E tendo isso em conta, compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que a parte autora NÃO trouxe provas de suas alegações, de modo que é passível a reforma da sentença.

Os laudos técnicos realizados pelo PROCON alegam a existência de juros excessivos no contrato de financiamento do autor, porém tal situação não é compatível com a realidade dos autos.

O autor confirma que quitou as faturas em atraso, situação que enseja o parcelamento automático da dívida do cartão de crédito, o qual passou a vigorar a partir do vencimento sem quitação parcial ou integral do débito da fatura. Assim, não há como considerar abusivos os parcelamentos feitos pelo réu.

Isso porque, pela regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017,
"o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
". Diante disso, o requerido, obedecendo aos arts. 1º e 2º da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN, realizou o parcelamento das faturas com encargos financeiros praticados em montante inferior ao do crédito rotativo.

Ou seja, o Banco Central autoriza as instituições financeiras, decorridos mais de trinta dias para pagamento integral da fatura de cartão de crédito, pelo segundo mês consecutivo, a parcelarem automaticamente o valor inadimplido.

Quanto à maior vantagem, fica fácil perceber que a taxa aplicada no parcelamento é mais benéfica do que a taxa de juros do crédito rotativo. Constata-se que o requerido seguiu estritamente as orientações do Banco Central.

Ao final, o que restou evidenciado foi a adequada conduta do réu ao proceder ao parcelamento visto que o requerente não quitou as faturas dentro do prazo de vencimento.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2017, alterou as regras para a utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, determinando que
o saldo devedor da fatura do cartão que não for liquidado integralmente na data de vencimento apenas pode ser objeto de financiamento por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Após esse prazo, o saldo remanescente pode ser financiado para pagamento parcelado em condições mais vantajosas para o consumidor.

3. Ante a incontroversa ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo cliente, possível o parcelamento da dívida pela Instituição Financeira, conforme a previsão expressa na Resolução 4.549/2017 do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, o que foi observado na espécie.
[...] 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF. Acórdão 1235753, 07202251920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifei]

Assim, a recorrida agiu no exercício regular do direito ao cobrar proceder com o parcelamento do valor integral da fatura, a ser cobrado nas faturas posteriores com seus encargos contratuais pelo não adimplemento do débito, situação esta que impõe a improcedência dos pedidos da exordial.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)